Tribunal: STF
Processo: RE 69241
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA PARA COBRANÇA DE NOTA PROMISSORIA. ILIQUIDEZ DA
DIVIDA, PROCLAMADA PELA DECISÃO, EM RAZÃO DE PAGAMENTOS, MEDIANTE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. - DESCABIMENTO DO
RECURSO,PARA SIMPLES REEXAME DE PROVA.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NA FORMA DA SÚMULA 291. -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.